Tribunal: STF
Processo: RE 1297112
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE PARA TEMPO COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 942. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4º DA CF. SÚMULA VINCULANTEN. 33 STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 23/9/83 a 2/4/87 e de 3/4/87 a 31/1/06 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora. 2. Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste razão à autarquia. Não obstante o fato de que a parte autora esteve vinculada ao RPPS no período de 3/4/87 a 31/1/06 (f. 34), a especialidade do referido intervalo foi devidamente comprovada mediante a apresentação do PPP (f. 41/43). Embora talvez coubesse ao município reconhecer a especialidade e mencionar tal circunstância no CTC, não há sentido em se solicitar novo documento que ateste o caráter insalubre da atividade. O próprio município elaborou PPP do qual consta, de maneira clara, que a parte autora esteve sujeita a atividade especial. Logo, não há razão para que a ilegitimidade seja reconhecida, especialmente em sede de Juizado Especial, em que vigoram os princípios da simplicidade e informalidade. Cabendo ao INSS conceder o benefício previdenciário postulado, ele é parte legítima para responder pela ação. 3. No mérito, é incabível a conversão de tempo especial em comum. A súmula vinculante n. 33 apenas assegurou o direito à aposentadoria especial aos servidores que laboram em condições diferenciadas, porém não garantiu a conversão do tempo de serviço especial em comum. Sendo assim, no caso em questão, o período de 3/4/87 a 31/1/06 não pode ser convertido em especial, repercutindo sobre a alteração do tempo total de serviço determinado na sentença, juntamente com seus reflexos financeiros. 4. Outrossim, como o autor estava vinculado a regime próprio de previdência social do Município de Belo Oriente, de 3/4/87 a 31/1/06, ainda que houvesse lei municipal regulamentando o art. 40, § 4º da Constituição Federal, não seria possível computar o tempo como especial. Prescreve o art. 96, I, da Lei n. 8.213/91 que não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais do tempo de contribuição ou de serviço para fins de reciprocidade entre regimes diferenciados. Logo, também por essa razão, o pedido não pode ser atendido. 5. Quanto ao argumento do INSS de que o período de 23/9/83 a 2/4/87 não deve ser enquadrado como especial devido à ausência de responsável técnico, do PPP constam o carimbo da empresa e a assinatura do representante. Ademais, há indicação dos responsáveis pela monitoração biológica desde o ano de 1992. 6. Embora o ônus do fato constitutivo seja do autor, a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo compete ao INSS. Se o padrão estabelecido no PPP, pelo INSS, dispensa a informação de habitualidade e permanência dos agentes nocivos, o autor desincumbiu-se do ônus ao apresentá-lo em juízo. Caberia ao INSS produzir prova ou, no mínimo, apresentar fundadas razões de que o trabalho especial era ocasional ou intermitente, o que não ocorreu. Ademais, a desídia do empregador no preenchimento do campo relativo ao Código GFIP no PPP não pode ser invocada em desfavor do empregado. 7. Mesmo com o decote do intervalo de 3/4/87 a 31/1/06 como especial, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme tabela em anexo. 8. Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROV|MENTO ao recurso do INSS para excluir o cômputo do período de 3/4/87 a 31/1/06 como especial. 9. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95” (fls. 2-3, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS foram “acolhidos sem alteração de resultado” nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE RECONHECIDA. PPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. IRRELEVÃNCIA. PERÍODO ANTERIOR A LEI N. 9.032/95. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto. 2. A questão relativa ao reconhecimento do caráter especial da atividade exercida no período de 23/9/83 a 2/4/87 contém contradição/obscuridade a ser sanada. Todavia, entende-se que esse fato não altera a conclusão do julgado, o que dispensa a prévia manifestação da parte autora. 3. Esclareço que o entendimento constante do acórdão é no sentido de que, em relação ao período em questão, seria suficiente o carimbo da empresa e a assinatura de seu representante legal, sendo irrelevante a ausência de indicação do responsável técnico. Isso porque, para fins de aposentadoria especial, relativamente aos períodos laborados até 28/4/95, véspera da publicação da Lei n. 9.032/95, admite-se qualquer meio de prova do enquadramento da atividade e da sujeição aos agentes nocivos, conforme Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79. 4. Logo, o PPP apresentado, ainda que desacompanhado do LTCAT e mesmo sem a indicação do responsável técnico, seria suficiente como prova do caráter especial, já que o enquadramento não se deu em razão do ruído. Para este agente, sim, sempre se exigiu laudo técnico, mas, no caso, o Juízo a quo reconheceu a especialidade do período em questão com base na exposição aos agentes químicos poeiras, óleo, graxa e lubrificantes. Também em razão disso, registra-se que a fundamentação relativa à existência de responsável técnico pela monitoração biológica não guarda relação com esse período. 5. Acrescenta-se à fundamentação que, sobre os agentes químicos, a TNU já deixou assentado que ‘em relação aos agentes químicos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, como óleos minerais e outros compostos de carbono, que estão descritos no Anexo 13 da NR 15 do MTE, basta a avaliação qualitativa de risco, sem que se cogite de limite de tolerância, independentemente da época da prestação do serviço, se anterior ou posterior a 02.12.1998, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial’ (PEDILEF n. 5004638-26.2012.4.04.7112, Rel. Daniel Machado da Rocha, Public. 13/9/16). E também que, conforme decidido pelo STJ, a exigência de habitualidade e permanência da exposição sob agentes nocivos somente foi trazida pela Lei 9.032/1995, não sendo aplicável à hipótese dos períodos trabalhados até a edição do referido diploma legal (Aglnt no AREsp 1.213.427/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/18, DJe 16/11/18). 6. Essas, portanto, as razões para a manutenção da sentença que reconheceu o caráter especial da atividade exercida de 23/9/83 a 2/4/87. 7. Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento. 8. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem” (fls. 2-3, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos por Pedro Luiz Filho foram “acolhidos sem alteração de resultado” nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PARTE DESASSISTIDA DE ADVOGADO. CIÊNCIA DA SENTENÇA E DO RECURSO SEM RESSALVAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DESNECESSÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR, OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. PRESERVADO CONTAGEM RECÍPROCA. PERÍODO DE RPPS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 96, I, DA LEI N. 8.213/91. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do INSS para excluir o cômputo do período de 3/4/87 a 31/1/06 como especial. 2. Afasto a alegada nulidade. A parte autora litigou sem assistência de advogado e, ciente da sentença e do recurso inominado em 28/2/17, não manifestou interesse em recorrer ou apresentar contrarrazões (f. 201-verso). Assim, não havia .razão para ser-lhe nomeado defensor dativo ou mesmo para o envio dos autos à DPU. Ademais, constituído procurador nos autos, este apresentou os embargos de declaração em exame, o que preservou o direito de defesa da parte autora. 3. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, em razão da repercussão geral reconhecida no RE n. 1.014.286, entendo que não assiste razão à parte autora. A uma, porque não houve, naquele recurso, determinação para suspensão nacional nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. A duas, porque o Tema n. 942/STF, que diz respeito a servidores vinculados a RPPS e que pretendem se aposentar no referido regime, não se amolda ao caso em exame. Neste feito, pretende-se a contagem recíproca e o acórdão foi claro em aplicar a regra do art. 96, I, da Lei n. 8.213/91, que veda a contagem em dobro ou em outras condições especiais do tempo de contribuição ou de serviço para fins de reciprocidade entre regimes diferenciados. 4. Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento. 5. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem" (fl. 2, e-doc. 15).
    2. O recorrente alega contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “a matéria versada no presente processo guarda relação com ao tema 942, eis que, admitindo-se que o servidor público converta o tempo especial vinculado ao RPPS em tempo de serviço comum para concessão de aposentadoria pelo RPPS, consequência lógica, será a necessidade de permissão de averbação do tempo de serviço especial vinculado ao RGPS com a devida conversão, sob pena de ofensa ao principio da isonomia” (fl. 6, e-doc. 16).
    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de ser possível a averbação, no RPPS, do acréscimo decorrente da conversão de tempo especial em comum prestado no RGPS como celetista em período anterior à Lei 8.112/1990, pois constitui direito adquirido para todos os efeitos (ementas das decisões já citadas no item 2.2 do presente recurso). 
    Veja-se que não há como diferenciar a hipótese acima da situação dos autos. Em ambos os casos o tempo de serviço especial foi prestado com vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, bem como em ambos os casos o ‘tempo ficto’ será averbado junto ao Regime Próprio de Previdência Social. 
    Em vista disso, o mesmo fundamento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou a jurisprudência referente aos casos de tempo de serviço especial prestado por servidores públicos ex-celetistas no RGPS, qual seja, o direito adquirido, é pertinente ao presente caso. Interpretação diversa acarreta, necessariamente, ofensa direta ao principio da isonomia, esculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República, uma vez que situações jurídicas idênticas estariam sendo tratadas de formas distintas” (fl. 9, e-doc. 16).
    Sustenta que “no presente caso, consoante restou reconhecido parte do tempo como especial (até 1987) é certo que período em debate (3/4/87 a 31/1/06) também deve ser averbado e reconhecido como especial, pois o servidor/empregado sempre esteve no mesmo empregador/patrão, sendo que município foi quem migrou de regime.
    Desse modo, foi garantida a contagem diferenciada do tempo serviço, direito este que já resta incorporado ao seu patrimônio jurídico e, portanto, nenhuma norma pode subtraí-lo, sob pena de afronta direta ao principio do direito adquirido (art. 5º XXXVI, da CF), bem como ao princípio da igualdade (art. 5º caput, da CF) nos termos da fundamentação supra. 
    Pelo exposto, resta comprovado que a decisão da Turma Recursal viola as normas estabelecidas no art. 5º caput e inciso XXXVI, em que dispostos, respectivamente, os princípios da igualdade e do direito adquirido” (fls. 11-12, e-doc. 16). 
    Pede o “provimento do recurso extraordinário a fim de garantir o direito à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição com o acréscimo do tempo de serviço especial, o para fins de averbação no Regime Geral de Previdência Social. reformando-se o acórdão prolatado pela Turma Recursal, por contrariar dispositivos constitucionais, fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da CF/88. subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão definitiva do STF acerca da matéria submetida à sistemática da repercussão geral tratada no RE 1014286 que poderá ter repercussão sobre caso em tela” (fl. 12, e-doc. 16).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 942, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em exame neste processo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 17.5.2017).
    “Ementa: Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pedido de conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada para aposentadoria. Art. 40, §4º da CF/88 e art. 57, da Lei 8.213/91. 4. Aplicação do tema 942 da repercussão geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito acórdão embargado e respectiva decisão monocrática e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil” (ARE n. 792.321-AgR-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.12.2019).
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    6. Pelo exposto, determino a imediata devolução destes autos à Turma Recursal de origem para observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora